Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-77.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004194-77.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (RECORRIDO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004194-77.2020.8.11.0055 – Primeiro Juizado Especial Cível de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTES: OI S.A.

RECORRIDO: ROBERTO MIRANDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é devida a multa por quebra de fidelização quando a resilição contratual decorre de culpa da prestadora do serviço concedido.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o contrato que deu lastro a cobrança indevida, bem como, declarou inexigível as cobranças decorrentes deste, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em decorrência da negativação do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 259,55)
, por suposta pendência financeira, decorrente de multa de fidelização e faturas residuais,
em virtude do encerramento prematuro da relação contratual, diante da falha na prestação dos serviços telefônicos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de conduta ilícita.

2. Ausência de prova do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. Segundo revelam os autos, foi estipulada multa pecuniária por eventual quebra do contrato pela parte recorrida, antes do decurso do prazo contratual estipulado, cláusula contratual que, a meu ver, não se mostra abusiva, embora se trate de contrato de adesão, eis que, as vantagens contratuais para o consumidor são significativas.

Sobre o tema em decote, a jurisprudência ruma nesse sentido, senão vejamos;

TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do Processo: 1.0040.05.031342-4/002(2)

Relator: FERNANDO CALDEIRA BRANT

Data de Julgamento: 25/03/2009

Data de Publicação: 15/04/2009

Comarca: ARAXÁ

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - LEGALIDADE.
A cláusula de fidelização constante de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel não é abusiva, tratando-se, na verdade, de cláusula penal permitida pelo ordenamento jurídico e desde que não gere desproporcionalidade à relação de consumo, observando parâmetros razoáveis dos contratos desta natureza, ou ainda seja tendente a burlar a lei impondo ônus excessivo à parte contratante.

Ocorre que, no caso em testilha, o pedido de isenção da referida obrigação constante no contrato de telefonia, vem sustentado na assertiva de descumprimento contratual da parte recorrente, notadamente, em relação aos serviços oferecidos à recorrida.

Ademais que, ao contrário do que alega a empresa recorrente, a recorrida solicitou a rescisão do contrato de telefonia administrativamente, com a isenção do pagamento da multa de fidelização gerada com a quebra da relação comercial, face à má execução contratual pela recorrente.

Desse modo, tenho que deve ser confirmado o feito da rescisão contratual, por quebra de obrigação pela parte recorrente e, por isso, não se revela juridicamente cabível admitir a imposição, à parte recorrida, da multa por fidelização, pena de validar uma excessiva desvantagem entre os figurantes da relação consumerista.

O respeito destaca recente decisão deste Colendo Colegiado Recursal, assim ementada:

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 3351/2009 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA

Número do Protocolo :
3351/ 2009

Data de Julgamento : 26-06-2009

E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÍVIDA – DANOS MORAIS – TELEFONIA CELULAR - LIGAÇÕES COBRADAS EM EXCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA POR PARTE DA RECLAMADA – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – INCLUSÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Indevida a cobrança de valor inserido exorbitantemente em fatura telefônica, se não comprovada a responsabilidade do reclamante pelo valor lançado e nem evidenciado a efetiva utilização dos serviços no importe exigido.

A má-prestação de serviços que autoriza o consumidor a ter o contrato descumprido pela fornecedora, não autoriza a cobrança de multa contratual relativa à cláusula de fidelização.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

Configura-se o dano moral decorrente da má prestação dos serviços e pelo lançamento da dívida em cadastro de restrição ao crédito, não necessitando da prova, em razão do seu caráter in re ipsa.

Valor da indenização fixado com prudência, em face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do dano.

Ademais, tenho que não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, na medida em que se fundamenta na
alegação de existência de débitos em aberto, ante a efetiva prestação dos serviços telefônicos,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante do indevido apontamento do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de multa contratual relativa à cláusula de fidelização.

2.

Ausência de prova do alegado dano moral.

Assim sendo, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais,
da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, eis que, por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.

Combate o Valor Indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021